Tribunal: TJMT
Processo: 1043871-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043871-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE RUIZ GONCALVES - CPF: 227.274.429-04 (APELADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER ORAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - CONSTRUÇÃO DE DRENOS – DECRETO Nº. 6.514/08 - NORMA EM BRANCO - REGULAMENTAÇÃO PELA CONSEMA
POSTERIORMENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

No caso dos autos, a construção dos drenos na propriedade do Apelado se deu anteriormente à regulamentação do CONSEMA, de forma que novo regulamento não pode alcançar fatos passados.

Ausência de elementos suficientes para amparar a aplicação da penalidade de multa, bem assim de medida tão gravosa como a suspensão de todas as atividades do imóvel rural.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
pel
o
Estado de Mato Grosso,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Mandado de Segurança n. 1043871-88.2022.8.11.0041,

concedeu a ordem vindicada pelo impetrante José Ruiz Gonçalves, consubstanciada na anulação do Auto de Infração n. 220132593 e do Termo de Embargo n. 220141972.

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, em síntese,

pela ausência de ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder. Aduz que, diante das irregularidades, a autoridade ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, conforme estabelece a Lei n.
9.605/1998.

Verbera que “a
conduta de instalar ou fazer funcionar canais de drenagem sem licença ambiental prévia possui tipicidade prevista no art. 66 do Decreto n. 6.514/08”.

Argumenta que “a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo”.

Nestas razões, requer
a reforma do entendimento proferido pelo juízo singelo, para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 179257504).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 183442193).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
trata-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Mandado de Segurança n. 1043871-88.2022.8.11.0041, concedeu a ordem vindicada pelo impetrante José Ruiz Gonçalves, consubstanciada na anulação do Auto de Infração n. 220132593 e do Termo de Embargo n. 220141972.

Extrai-se dos autos que

José Ruiz Gonçalves impetrou o presente
writ
contra ato tido coator cometido, em tese, pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos
de
Infração da Secretária Estadual de M
eio Ambiente.

Sustenta, na inicial, que, em 31.08.2022, foi autuad
o
por agente do órgão ambiental estadual “
p
or construir obra hídrica (canal de drenagem), drenando 802,07 ha de solo, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes”, sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 220132593 e o Termo de Embargo/Interdição n. 220141966 que estão sendo apurados no Processo Administrativo n. 220141972.

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo
julgou

procedent
e
o pedido,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos, por conseguinte, DECLARO NULO o Auto de Infração n. 220132593 e o Termo de Embargo n. 220141972, datados de 31.8.2022, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a existência de conduta contrária às normas de proteção ambiental.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Da sentença,
a parte
Impetrada

interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de ausência de prova pré-constituída, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, confunde-se com o mérito e, por isso, será com ele analisada.

Do Apelo do Estado de
Ma
to Grosso

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se há, no caso, direito e líquido e certo violado, notadamente quanto à lavratura do Termo de Embargo
e Auto de Infração

em desfavor do ora Apelado.

Ab
initio
,
registro que
o mandado de segurança impetrado na origem está questionando a validade de um termo de embargo, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas pela parte impetrante/requerente que demonstrem eventual equívoco da Administração.

É o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DO AUTO E ENTREGA DOS BENS ADMINISTRATIVAMENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Anulando-se auto de infração e devolvendo-se administrativamente os bens apreendidos pela autoridade coatora durante o curso do mandado de segurança, verifica-se o perecimento da pretensão deduzida na inicial e a
consequente
ausência de interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional do Estado, sobrevindo, por
conseqüência
, a perda superveniente do objeto.

(TJ-MT - MS: 00915863420068110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/04/2007, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2007)

Extrai-se do Auto de Infração n. 220132593
, datado de 31 de agosto de 2022,
que a autuação de José Ruiz Gonçalves, ora Apelado, se deu por construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços
utilizadores
de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente

poluidores
, sem licença ou autorização dos órgãos competentes, em desacordo com a licença obtida ou contraria
ndo as normas legais e regulamentos pertinentes – art. 60 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Do Auto de Inspeção n. 22011959 extrai-se que “durante ao atendimento do Processo 491701/2019 que informou a respeito da análise do CAR MT62129/2017 - Fazenda Mãe Augusta
contida
na CI 263/2019/CC/SRMA/SAGA/SEMA-MT, foi
possível constatar que o objeto em questão, a saber, área drenada sem autorização, também ocorreu na área
limítrofe
[...]”
.

De fato,
a constatação da existência de drenos d
’
água na propriedade, sem a devida licença, constitui infração ambiental, que demanda lavratura do auto de infração para apuração da responsabilidade administrativa dos envolvidos.

A propósito, convém trazer à colação a norma prevista no art. 66 do Decreto nº. 6.514/08,
verbis
:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I -
constrói
, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento, obra ou serviço sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

II -
deixa
de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Ocorre que, t
rata-se de norma em branco para o caso específico de construção de drenos, isso quer dizer que somente poderia ser exigida a licença ou autorização do órgão ambiental competente após a criação de normativa nesse sentido, eis que inexistia previsão de obrigação de licenciamento ambiental para a atividade de drenagem, que só foi regulamentada pelo CONSEMA na mesma data da autuação, qual seja 31.8.2022.

E, sabendo que, no momento da atuação não estava sendo exercido pelo autuado qualquer ati
vidade de construção de drenos, conforme
narra
o Auto de Infração anexo aos presentes autos, não há se falar em cometimento de ilícito ambiental.

Isso, pois, a construção dos drenos na propriedade do Apelado se deu anteriormente à regulamentação do CONSEMA, de forma que novo regulamento não pode alcançar fatos já ocorridos, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da legalidade.

Demais disso, com razão o Juízo primevo, ao fundamentar a concessão da segurança almejada nos seguintes moldes:

“
Ressalta-se que a parte impetrante possuía licença válida para as atividades de Agropecuária e Agricultura no imóvel, conforme se verifica da APF n. 8.539/2020 com validade até 31.12.2022 (Id. 103925275), motivo pelo qual, se enquadra na disposição contida no supramencionado art. 12, da Resolução CONSEMA n. 45, que assegurou a manutenção das atividades em áreas úmidas com licença ambiental válida emitida antes da publicação da resolução.

Ademais, da leitura do art. 13 da referida Resolução CONSEMA n. 45/2022, verifica-se que o empreendedor que possuir a atividade de drenagem já implantada, poderá dentro do prazo de
18 (dezoito) meses

contados da publicação da referida resolução
requerer a sua regularização, o que indica que a parte impetrante
está dentro do prazo legal para providenciar a regularização da atividade de drenagem.

Destaca-se, ainda, que conforme preconizado no art. 11 a regularização das atividades de drenagem com a finalidade do exercício de atividade agropecuária, implantadas até a publicação da referida resolução, dependerá de licenciamento ambiental corretivo, no qual será apresentado Diagnóstico Ambiental,
conforme TRP - Termo de Referência Padrão a ser emitido pela SEMA/MT.

Assim, embora o Auto de Inspeção –
que motivou a lavratura do auto de infração e do termo embargo
– noticie irregularidades, não há elementos suficientes para amparar a aplicação da penalidade de multa, bem assim de medida tão gravosa como a suspensão de todas as atividades do imóvel rural
.

Isso porque, conforme se verifica da fundamentação
supracitada, a parte impetrante possuía licença válida
, bem como a atividade de drenagem agora está regulamentada pela Res. CONSEMA n. 45, a qual concedeu prazo de 18 (dezoito) meses para a regularização.

Sendo assim, sem mais delongas, estou convencido da existência de violação à direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, de forma que o
desprovim
ento do Apelo do ente estatal é
medida
impositiva.

Do reexame necessário.

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação
Civil do ente estatal
, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível interposto pel
o
Estado de Mato Grosso,
e,

sob o crivo do reexame necessário,
ratifico
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024